Tribunal: TJDFT
Processo: 0724829-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Insubsistente a alegação de omissão quanto à matéria relativa a prejudicialidade externa (art. 313, inciso V, “a”, CPC) em razão de ajuizamento de ação rescisória. No ponto, foi definida a inviabilidade de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 uma vez que, naquela sede, o pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo foi indeferido, não constatados o perigo da demora e a probabilidade do direito. Ademais, foi destacado no acórdão embargado que a ação rescisória sequer foi conhecida pela 1a Câmara Cível.
2. Não verificada omissão quanto à alegação de inexigibilidade do título judicial. 2.1. As alegações foram suficientemente apreciadas no acórdão embargado, bem destacado o não cabimento da rediscussão da alegada inexigibilidade da obrigação, já decidida na formação do título executivo e acobertada pela coisa julgada.
3. Nenhuma omissão, contradição ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC. No caso, a matéria não foi conhecida, uma vez que não foi objeto da decisão agravada e que o executado/agravante não suscitou eventual omissão na origem.
4. Nenhuma omissão quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução CNJ 303/2019. Na hipótese, não houve pedido expresso de declaração de inconstitucionalidade incidental do referido dispositivo no agravo de instrumento
5. Não há que se falar em omissão no acórdão em razão da não majoração de honorários em sede de agravo de instrumento. 5.1. Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC (Enunciado 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal – 2017). 5.2. Diferentemente do alegado pela embargante, o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, em que não foram fixados honorários.
6. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
7. Embargos de declaração da autora e do réu conhecidos e desprovidos.